Tribunal: TJBA
Processo: 8053039-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053039-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DAS DORES SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ PINTO DANTAS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento contra decisão que declinou de ofício a competência da vara cível para o juizado especial. Ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado proposta pelo rito comum.
Opção do consumidor.
Alegações de abusividade contratual e possibilidade de necessidade de perícia contábil. Competência da justiça comum. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que declarou a incompetência da vara cível e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/1995. A ação originária, proposta sob o rito comum, busca a revisão de contrato de cartão de crédito consignado, com alegações de abusividade na cobrança de encargos e necessidade de perícia contábil. A decisão agravada também impôs custas processuais sem apresentar fundamentação. Os embargos de declaração foram rejeitados.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside
em (i) definir se é válida a escolha pelo ajuizamento da ação na justiça comum, mesmo quando o valor da causa se enquadra nos limites da Lei nº 9.099/1995; (ii) verificar se a alegada complexidade da demanda, especialmente quanto à necessidade de perícia contábil, justifica o afastamento da competência do juizado especial.

III. Razões de decidir

3. O rito dos juizados especiais é facultativo, conforme o art. 3º, §3º, da Lei nº 9.099/1995 e o Enunciado 1 do FONAJE, não podendo o juízo declinar de ofício com base apenas no valor da causa.

4. A competência dos juizados especiais é relativa, de modo que sua declaração de ofício viola a Súmula 33 do STJ.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a parte pode optar pelo rito comum, mesmo quando o valor da causa permite o ajuizamento no juizado, conforme precedentes (REsp 2.045.638/SP; AgInt no REsp 1.837.659/SP; REsp 1.726.789/RS).

6. A Lei nº 9.099/1995 assegura ao consumidor a faculdade de optar pela via da justiça comum, ainda que preenchidos os requisitos objetivos para o juizado especial, e essa escolha deve ser respeitada, sobretudo diante da natureza da demanda e da possibilidade de necessidade de instrução probatória mais complexa.

7. A possibilidade de produção de prova técnica, como perícia contábil, afasta a simplicidade exigida para o processamento no juizado especial, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE, justificando o exercício legítimo da opção pelo rito comum.

IV. Dispositivo e tese

8
. Agravo de instrumento provido

para reconhecer a competência da Vara Cível da Comarca de Lauro de Freitas e assegurar o regular processamento da ação no rito comum.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8053039-81.2025.8.05.0000
, em que é agravante
MARIA DAS DORES SANTOS

e agravado
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR

PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.